Tribunal: TJBA
Processo: 8050029-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050029-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

Processual civil — Embargos de declaração — Pretensão de rediscussão de matéria — Correção de erro material quanto ao fundamento da multa — Embargos parcialmente acolhidos.

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Nelson Moraes da Silva contra acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos contra decisão que não conheceu de agravo interno. O embargante alegou omissão quanto à apreciação de preliminar, erro material na indicação
no
ID
que não conheceu dos embargos
, irregularidade procedimental e equívoco na fundamentação da multa imposta.

II – Questão em discussão
Definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) e se há necessidade de correção na fundamentação jurídica da multa aplicada ao embargante.

III – Razões de decidir
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, não se verificam as omissões apontadas, pois todas as matérias foram devidamente apreciadas no acórdão embargado. A irresignação do embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida. Contudo, constatou-se erro material na fundamentação jurídica da multa, originalmente atribuída aos embargos protelatórios com base no art. 80 do CPC, quando, na realidade, a penalidade decorre de litigância de má-fé, prevista nos arts. 80 e 81 do CPC. A multa de 2% sobre o valor da causa deve ser mantida, dada a conduta processual do embargante, caracterizada pelo tumulto processual.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para corrigir o fundamento da multa, que se refere à litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), mantendo-se a sua aplicação no percentual de 2% sobre o valor da causa. No mais, rejeitam-se os embargos por inexistirem vícios aptos a ensejar a modificação do julgado.

Tese:
"A multa por litigância de má-fé imposta em sede de embargos de declaração pode ser mantida, desde que corrigida eventual fundamentação incorreta, sem que isso implique acolhimento integral dos embargos."

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.757.883/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018.
Supremo Tribunal Federal, ARE 791932 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/04/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.